Tribunal: TJSP
Processo: 1110914-81.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – Contrato para exploração de vagas de estacionamento de veículos – Crédito locatício e encargos acessórios - Requisitos essenciais ao título executivo não configurados – Ausência de causa debendi – Sentença de procedência em primeiro grau – Apelo desprovido.